Tribunal: TJSP
Processo: 2251490-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício à autora – Inadmissibilidade – O referido diploma alcança a todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, a qual, por sua vez, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Situação de hipossuficiência alegada pela parte autora que é corroborada pelos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício à autora – Inadmissibilidade – O referido diploma alcança a todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, a qual, por sua vez, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Situação de hipossuficiência alegada pela parte autora que é corroborada pelos documentos acostados aos autos – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.